Tribunal: TJSP
Processo: 2178091-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão e prequestionamento – Não ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2178091-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CELIA CHAIB ARBAGE, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 31033
Embargos de Declaração no: 2178091-83.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante:
CÉLIA CHAIB ARBAGE ROMANI
Embargada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Inst.: Celina Kiyomi Toyoshima
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão
e
prequestionamento Não ocorrência de qualquer das hipóteses
do art. 1.022, do Código de Processo Civil Embargos de
declaração rejeitados.”
CÉLIA
CHAIB
ARBAGE
ROMANI
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra o v. acórdão de fls. 96/101,
sob o argumento de omissão quanto à possibilidade de interpretação
extensiva do art. 1.015, III, do Código de Processo Civil, para as decisões
que disponham sobre competência. Requer a reforma do julgado para que
a demanda prossiga na Vara da Fazenda Pública.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls.
10/13).
RELATEI.
O v. acórdão restou assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que declinou da
competência e determinou a remessa dos autos ao Juizado
Especial Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do
rol contido no art. 1.015, do Código de Processo Civil

Recurso não conhecido.”
Especificamente sobre a omissão alegada, o v. acórdão
dispôs que “a decisão que determinou a remessa dos autos à Vara do
Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa não se
amolda a qualquer das hipóteses taxativamente estabelecidas pela
legislação processual, motivo pelo qual o presente recurso de agravo não
reúne condições de ser conhecido”.
Veja que a Turma Julgadora se posicionou no sentido
de que o rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, é taxativo. Por
conseguinte, hipóteses não previstas no mencionado dispositivo processual
civil, tal como ocorre no caso dos recorrentes, de declinação de
competência pelo Juízo de Primeiro Grau, não se submetem à hipótese de
revisão da decisão via agravo de instrumento.
In casu, resta claro que os embargantes sustentam
vício inexistente, pretendendo obter em seu favor novo julgamento por esta
Colenda Câmara.
Frise-se que, desde que preenchidos seus requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
legais, a parte eventualmente pode se valer do conflito de competência
previsto no art. 951, do Código de Processo Civil.
Diante disso, não há que se falar em qualquer afronta
aos elementos descritos no art. 489, do Código de Processo Civil, bem
como não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado.
Da leitura das razões apresentadas, depreende-se que a
embargante, na verdade, objetiva a modificação do julgamento, o que é
incabível em sede de embargos de declaração, vez que não constatado
equívoco sanável por esta via.
Tendo em vista que os embargos de declaração não se
prestam para o novo julgamento das razões recursais, estes somente devem
ser acolhidos em caso de reconhecida obscuridade, omissão ou
contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
É importante ressaltar que a omissão, contradição e
obscuridade previstas no mencionado dispositivo legal devem ser
verificadas na sentença ou no acórdão, ou seja, o próprio acórdão deve
padecer de contradição e/ou omissão com ele mesmo, não com o
entendimento do embargante.
E, no caso, não se verificou qualquer destas hipóteses,
já que restou bem fundamentada a convicção dos julgadores, não logrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
aos embargantes demonstrarem o oposto.
Ademais, é entendimento pacífico que qualquer
decisão não exige que o Juiz “rastreie e acompanhe pontualmente toda a
argumentação dos pleiteantes, mormente se um motivo fundamental é
poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia” (RT 413/325).
Considero prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados, observando que é desnecessária a
citação numérica de todas as fundamentações e artigos aventados, bastando
que a questão posta tenha sido decidida.
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo